Tribunal: TJSP
Processo: 1010295-17.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Bem imóvel. Honorários de sucumbência. Verba fixada pelo juízo de origem, em 10% sobre o valor do débito. Demanda de natureza executiva, em que não há pedido de condenação ao pagamento das verbas atinentes a utilização do "direito real de superfície" cedido à agravada, nem das parcelas do acordo acostado às fls. 626/633 dos autos principais, que se encontram em atraso.

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Bem imóvel. Honorários de sucumbência. Verba fixada pelo juízo de origem, em 10% sobre o valor do débito. Demanda de natureza executiva, em que não há pedido de condenação ao pagamento das verbas atinentes a utilização do "direito real de superfície" cedido à agravada, nem das parcelas do acordo acostado às fls. 626/633 dos autos principais, que se encontram em atraso. Débito de R$ 5.819.573,97 que já é objeto de discussão em ação própria e que não guarda relação direta com a ordem de reintegração de posse aqui determinada. Parâmetro utilizado que configura afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de gerar enriquecimento indevido do autor e gravame excessivo ao apelante. Proveito econômico do apelado que não pode ser mensurado de forma objetiva. Verba honorária fixada no importe equivalente a 15% sobre o valor atualizado da causa (que é de R$ 100.000,00), considerado o grau de zelo do profissional, a natureza, a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.